Tribunal: TJSP
Processo: 1001339-22.2019.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E ADICIONAIS TEMPORAIS. POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem direito à paridade. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000113157
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001339-22.2019.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, é apelada CLAUDETE AGNES
FRANCO GONZALES.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
E TORRES DE CARVALHO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
2
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Apelado: Claudete Agnes Franco Gonzales
Comarca: Presidente Venceslau
Voto no 14282
APELAÇÃO.
AÇÃO
DE
RITO
ORDINÁRIO.
SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. GRATIFICAÇÃO
DE GESTÃO EDUCACIONAL - GGE. PRETENSÃO À
INCLUSÃO DA VANTAGEM, EM EXTENSÃO AOS
INATIVOS, NO CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO
E
ADICIONAIS
TEMPORAIS.
POSSIBILIDADE. LCE no 1.256/15 que restringe a
percepção da vantagem aos servidores em exercício, mas
sem trazer justificativa para tanto. Vantagem que possui
caráter geral e permanente, constituindo-se em aumento
disfarçado de vencimentos, devendo ser estendida aos
inativos. Precedentes da Câmara e do Tribunal. IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000, j. em 13/04/18, decidindo que
a GGE deve ser estendida aos servidores inativos, que
tiverem direito à paridade. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 70/755, que julgou procedente a
ação para declarar o direito da autora ao recebimento da vantagem
“Gratificação de Gestão Educacional e condenar a ré ao pagamento das
parcelas correspondentes desde o advento da Lei Complementar no
1.256/2015, com reflexos sobre o décimo terceiro salário, devendo os
adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) incidirem sobre a
referida gratificação, apostilando-se, observando-se quanto aos juros de
mora a Lei no 11.960/09, desde a citação, e correção monetária pelo
índice IPCA-E. Arbitrou honorários de sucumbência no percentual

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
3
médico de acordo com o apurado em liquidação quanto ao valor da
condenação.

Em razões recursais a apelante alegou, em resumo,
que (i) a Gratificação de Gestão Educacional (GGE) não se estende aos
aposentados e pensionistas; (ii) o artigo 8o da LCE no 1.256/15 refere-se
aos servidores em efetivo exercício; (iii) não se trata de aumento de
caráter geral; (iv) a gratificação foi uma forma de compensação da
criação da avaliação periódica de desempenho individual (APDI); (v)
apresentou jurisprudência. Por fim, pleiteou a improcedência da
demanda (fls. 79/87).

Contrarrazões às fls. 89/96.
É o relatório.
Recurso tempestivo e isento de preparo, o qual
recebo em seus regulares efeitos.
Trata-se de recurso em que se discute se é ou não
extensível ao inativo a Gratificação de Gestão Educacional GGE. A
autora é servidora estadual aposentada no cargo de Diretora de Escola.

A magistrada de primeiro grau julgou procedente a
ação, sob o argumento de que a questão tratada nos autos foi pacificada
no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
4
0034345-02.2017.8.26.0000, que firmou a tese segundo a qual a GGE
deve ser estendida aos servidores inativos, integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da
Educação, que tiverem direito à paridade.
A r. sentença não comporta reforma.
O pagamento da Gratificação de Gestão Educacional
deve ser estendido aos inativos, desde que tenham direito à paridade,
como no presente caso.
De acordo com cópia do Diário Oficial às fls. 23, o
autor se aposentou em julho de 2003 (fls. 25), portanto, antes da
publicação da Emenda Constitucional no 41/2003, fazendo jus o
benefício (art.7o).
Demais disso, embora o art. 8o, da LCE no 1.256/15 -
instituidora da gratificação -, restrinja a percepção da vantagem aos
servidores em “efetivo exercício”, vedando a sua concessão para
servidores “afastados”, não há justificativa legal para que não seja tal
vantagem estendida aos inativos.
Não há, pois, natureza “pro labore faciendo” a
justificar tal restrição, tendo a lei mascarado o real sentido da vantagem
instituída, que possui caráter nitidamente geral no âmbito da classe que
pertence a parte autora, de Diretora de Escola.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
5
Isso porque o único requisito para que o servidor
tenha direito à vantagem além do injustificado “efetivo exercício” - é
o de ser integrante das classes de suporte pedagógico do magistério.
E tanto não é tal vantagem “pro labore faciendo”
que o art. 10, da LCE n.o 1.256/15, afirma que “o servidor não perderá
o direito à percepção da Gratificação de Gestão Educacional GGE
quando se afastar em virtude de férias, faltas abonadas, licença-
gestante, licença-adoção, licença-paternidade, serviços obrigatórios
por lei e outros afastamentos que a legislação considere como de
efetivo exercício para todos os fins e efeitos legais” (g.n.).
Desse modo, evidente a sua feição geral para todos
os integrantes dessas classes, sem caráter pessoal e sem vinculação a
qualquer atividade específica.
Ora, se a gratificação é direcionada a todos que
exercem as atividades de supervisão e direção de ensino, há caráter
geral e não específico.
Não havendo, por outro lado, nenhuma justificativa
na lei instituidora para restringir a vantagem aos servidores em
atividade, se trata de aumento disfarçado, o que fere a Constituição da
República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
6
Nesse sentido é o entendimento desta C. 10a Câmara:
“GRATIFICAÇÃO
DE
GESTÃO
ESTADUAL
-
Servidores inativos - Verba que não pode ser
considerada gratificação de função ou serviço - Trata-
se de implícito aumento de vencimentos - Extensão aos
inativos - Admissibilidade - Art. 40, §8o da CF - Lei
11.960/09 - Aplicabilidade no tocante aos juros -
Correção monetária pela Tabela Prática deste Tribunal -
Honorários advocatícios mantidos - Sentença de
procedência confirmada em parte. Reexame necessário e
recurso voluntário da Fazenda providos em parte, não
provido
o
dos
autores”
(Apelação
n.o
1027764-57.2015.8.26.0053, Rel. PAULO GALIZIA, j.
07.03.2016, g.n.).
E deste E. Tribunal:
“COMPLEMENTAÇÃO
DE
PENSÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
“Gratificação
de
Gestão
Educacional” - Pretensão de extensão do direito aos
inativos - Gratificação que não tem natureza “pro
labore faciendo” - Trata-se, na verdade, de reajuste de
vencimentos
mascarado
de
gratificação
-
Inaplicabilidade parcial da Lei no 11.960/09 Recurso
provido” (Apelação n.o 1012966-57.2016.8.26.0053, Rel.
MAGALHÃES COELHO, 7a. Câmara de Direito
Público, j. 19.09.2016, g.n.).
“APELAÇÃO - Servidores públicos aposentados e/ou
pensionistas
integrantes
das
classes
de
suporte
pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria
Estadual da Educação - Pretensão ao recebimento da
Gratificação de Gestão Educacional (GGE) - Lei
Complementar no 1.256/2015 - Natureza remuneratória,
geral e impessoal da vantagem - Extensão aos
inativos/pensionistas - Admissibilidade Sentença de
improcedência reformada para a procedência da
demanda.
RECURSO
PROVIDO”
(Apelação
n.o
1030338-53.2015.8.26.0053,
Rel.
VICENTE
DE

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
7
ABREU AMADEI, 1a. Câmara de Direito Público j.
08.03.2016, g.n.).
E assim já restou decidido em acórdão desta
Relatoria (Apelação n° 1026069-97.2017.8.26.0053).
Importa mencionar que em 13/04/18 foi julgado o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
0034345-02.2017.8.26.0000, Relator Des. Vicente de Abreu Amadei,
assentando o entendimento de que a GGE deve ser estendida aos
servidores inativos, que tiveram direito à paridade. Confira-se:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS (IRDR) em APELAÇÃO e REEXAME
NECESSÁRIO.
Servidores
públicos
estaduais.
Integrantes das classes de suporte pedagógico do
Magistério (diretores de escola, supervisores ou
dirigentes
de
ensino).
Gratificação
de
Gestão
Educacional (GGE). Lei Complementar Estadual no
1.256/2015. Feição geral e impessoal da gratificação,
descolada de elo a condições pessoais do servidor ou a
condições singulares do serviço, vinculada apenas às
referidas
classes.
Qualificação
como
aumento
disfarçado de vencimentos, extensível aos inativos
correlatos e com direito à paridade (cf. art. 40, § 8o, da
CF/88 c.c. os arts. 6o e 7o da EC no 41/03, e 3o,
parágrafo único, da EC no47/05) - Fixação da tese
jurídica: “a Gratificação de Gestão Educacional
(GGE), instituída pela Lei Complementar Estadual no
1.256/2015, por sua natureza remuneratória, geral e
impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da
Secretaria Estadual da Educação, deve ser estendida
aos servidores inativos, que tiverem direito à
paridade”.
Apelo,
pois,
que,
ante
aos
fatos
comprovados e à tese jurídica fixada, não comporta
provimento, justificando-se manter a sentença de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001339-22.2019.8.26.0483 -Voto no 14282
8
procedência da demanda, com observação referente aos
acréscimos (correção monetária e juros de mora), para
plena sintonia ao julgado pelo E. STF no tema 810, bem
como majoração da verba honorária (art. 85, § 11, do
CPC)
-
TESE
JURÍDICA
FIXADA
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO E
DO REEXAME NECESSÁRIO, com observação.
Portanto, mantenho a sentença, em todos os seus termos,
ficando acrescidos os honorários de sucumbência fixados em primeiro
grau, a título de honorários recursais, a serem arbitrados em sede de
liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator